Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. JUSTO IMPEDIMENTO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. O recorrente deve comprovar o preparo do recurso (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento), nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.
3. O art. 1.007, § 4o, do CPC dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. O relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, caso provado justo impedimento pelo recorrente (§ 6o, do art. 1.007, do CPC).
4. Na hipótese, a agravante não provou justo impedimento e nem recolheu preparo em dobro quando intimada. Resta caracterizada a deserção, o que enseja o não conhecimento do recurso, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade.
5. Recurso conhecido e não provido.